Tribunal: TJES
Processo: 5019359-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019359-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS CACA GONCALVES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DE FILHOS DEPENDENTES. SIMULAÇÃO DOLOSA (BLINDAGEM PATRIMONIAL). CONFISSÃO DO PAGAMENTO PELO DEVEDOR NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público (Agravante) contra decisão que, em cumprimento de sentença condenatória por improbidade administrativa, rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução e determinou o cancelamento da ordem de indisponibilidade que recaía sobre um imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aquisição de imóvel registrada formalmente em nome de filhos dependentes economicamente, com recursos financeiros do devedor (confessado em Declaração de Imposto de Renda), configura fraude à execução por simulação/interposição de pessoa, em detrimento de ação de improbidade já pendente, relativizando a exigência de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova de que o devedor, ciente da demanda de improbidade (ajuizada em 2001), utilizou recursos próprios para adquirir imóvel em nome de seus filhos, que eram seus dependentes econômicos e sem capacidade financeira à época, configura simulação dolosa com nítido intuito de blindagem patrimonial (interposição de pessoa).

4. A confissão do pagamento do bem pelo próprio devedor em sua Declaração de Imposto de Renda, aliada à relação de parentesco consanguíneo, é prova robusta da má-fé e da natureza simulada da transação, tornando-a ineficaz em relação ao exequente, sendo dispensável a prova de má-fé dos filhos adquirentes formais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a aplicação da Súmula 375 em situações de doação ou aquisição em nome de descendentes, onde o contexto fático demonstra a intenção de frustrar a execução e a blindagem patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura fraude à execução, por simulação (interposição de pessoa), a aquisição de imóvel registrada em nome de filhos dependentes economicamente do devedor, com recursos confessadamente oriundos do patrimônio deste, mormente quando já pendente ação de improbidade administrativa contra o devedor (art. 792, IV, do CPC). 2. Em casos de blindagem patrimonial envolvendo descendentes, a má-fé se presume pela natureza simulada da transação e pela relação familiar, relativizando a exigência de prova cabal do
consilium fraudis
(má-fé) dos terceiros adquirentes (Súmula 375/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 792, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5019359-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUIZ CARLOS CACA GONCALVES
Advogados do(a) AGRAVADO: LUIS FELIPE DE CASTRO ARAUJO - DF73000, MARCOS ROGERIO FERREIRA PATRICIO - ES5865-A, MILTRO JOSE DALCAMIN - ES9232-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas Públicas Estadual e Municipal, dos Registros Públicos e do Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos do processo de improbidade administrativa em fase de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução formulado pelo Parquet e, consequentemente, determinou o cancelamento da ordem de indisponibilidade sobre o imóvel de matrícula n.º 13.583 do Cartório do 1º Ofício de Aracruz – RGI.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: i) que a decisão vergastada deve ser reformada, a fim de que seja reconhecida a fraude à execução protagonizada pelo Agravado; ii) que o Agravado, ciente da demanda de improbidade administrativa ajuizada em 2001, adquiriu o imóvel de matrícula n.º 13.583 em 2004, mas registrou-o em nome de seus filhos, que eram dependentes econômicos e sem capacidade financeira para tal aquisição; iii) que houve simulação dolosa e utilização dos filhos como "laranjas" para criar uma "blindagem patrimonial"; iv) que o próprio agravado declarou o bem em sua Declaração de Imposto de Renda do exercício 2005 (ano-calendário 2004); v) que, em se tratando de execução de sentença condenatória por improbidade, a fraude transcende os contornos do Artigo 792 do CPC, sendo a execução de ordem pública e a fraude um mecanismo para frustrar a sanção pública; vi) que a ausência de averbação da penhora não impede o reconhecimento da fraude, considerando a má-fé manifesta e a relação de parentesco consanguíneo.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

Conforme destacado anteriormente nos autos, cinge-se a controvérsia recursal em determinar se o imóvel em questão, embora apontada a aquisição em Declaração de Imposto de Renda, registrada formalmente em nome de seus filhos, que eram seus dependentes econômicos e sem capacidade financeira própria à época, configura fraude à execução nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido do Ministério Público (Agravante) para reconhecimento da fraude, amparando-se na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça e no registro imobiliário, por entender que o bem nunca integrou o patrimônio formal do Agravado e, portanto, a fraude exigiria a prova cabal da má-fé dos terceiros adquirentes (os filhos).

Com o devido respeito ao entendimento do magistrado “a quo” a análise do caso concreto exige uma interpretação sistemática e teleológica do Art. 792, IV, do Código de Processo Civil.

O instituto da fraude à execução busca evitar a frustração do processo executivo por atos do devedor que visam reduzir seu patrimônio à insolvência. Embora o registro imobiliário possua fé pública e presunção de veracidade, este princípio deve ser flexibilizado quando confrontado com indícios robustos de interposição de pessoa ou simulação, especialmente no contexto de relações familiares e de dependência econômica, como o aqui analisado.

Conforme a documentação trazida pelo Agravante, em especial a Declaração de Imposto de Renda do exercício 2005 (ano-calendário 2004), o próprio Agravado confessou ser o adquirente e pagador do imóvel de Matrícula n.º 13.583. O bem, contudo, foi registrado em nome de seus filhos, que eram seus dependentes econômicos e sem comprovação de renda própria à época, o que demonstra a utilização de recursos do devedor para a aquisição do imóvel em nome de terceiros (prole), com o nítido intuito de esvaziamento patrimonial.

A ação de improbidade que gerou o título executivo já tramitava desde 2001, ou seja, era pendente demanda judicial capaz de reduzir o devedor à insolvência (requisito objetivo do Art. 792, IV, do CPC) quando a aquisição simulada ocorreu em 2004.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a aplicação estrita da Súmula 375 em situações que evidenciam o consilium fraudis ou simulação, notadamente nas hipóteses de alienação ou aquisição com recursos próprios em nome de descendentes.

No caso, o propósito de blindagem patrimonial se mostra evidente por ter a aquisição sido feita por dependente incapaz, sem renda própria, e o próprio devedor confessou o pagamento perante o Fisco. A prova da má-fé não recai sobre o conhecimento da pendência processual pelo adquirente formal, mas sim sobre a natureza simulada da própria transação, onde o "terceiro" é mero instrumento da fraude, cabendo a ineficácia do negócio em relação ao exequente.

Nesse sentido, a c. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE . CONTEXTO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ DO DOADOR. DISPENSA DO REGISTRO DE PENHORA. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE . EMBARGOS PROVIDOS. [...] O registro da penhora na matrícula do imóvel é dispensável para o reconhecimento de fraude à execução em hipóteses de doação entre ascendentes e descendentes que configure blindagem patrimonial em detrimento de credores. A caracterização de má-fé em doações familiares pode decorrer do vínculo familiar e do contexto fático que demonstre a intenção de frustrar a execução. [...] (STJ - EREsp: 1896456 SP 2020/0245182-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/02/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

A ratio decidendi do julgado acima se aplica ao caso, eis que embora se trate de uma aquisição e não de doação, a transação foi realizada em nome de filhos dependentes do Agravado, com recursos financeiros confessadamente oriundos de seu patrimônio, em contexto de blindagem patrimonial ante a existência de ação de improbidade. A declaração de bens ao Fisco, neste contexto, serve como prova material da participação e responsabilidade financeira do devedor na aquisição.

Dessa forma, o contexto fático-probatório demonstra indícios veementes de simulação e má-fé por parte do devedor, tornando ineficaz a transação em relação ao Ministério Público exequente, independentemente da ausência de registro prévio da indisponibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e reconhecer a fraude à execução no que tange ao imóvel de Matrícula n.º 13.583, determinando-se a manutenção da indisponibilidade e o prosseguimento da execução com a penhora sobre o referido bem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.